Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-18.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRIGA ENTRE VIZINHOS. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. LESÃO CORPORAL. BARULHO OCASIONADO POR ANIMAL DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54513439). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Intempestividade das contrarrazões. O art. 2o da Lei 9.099/95 prevê princípios a serem observados nos processos julgados sob o rito sumaríssimo, de maneira que para se garantir a efetividade do princípio da celeridade se faz imprescindível que as partes obedeçam os prazos estabelecidos. Posto isto, não se conhece das contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto no art. 42, §2°, da Lei 9.099/1995, por manifesta intempestividade.
4. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que sofreu agressões físicas em razão de briga com o recorrido, seu vizinho, causada pelo latido dos cães deste. Sustenta que a atitude do recorrido gerou dano moral passível de indenização. Afirma que a tese de legítima defesa e a fundamentação de lesões recíprocas não devem ser acatadas, já que, além de não terem sido provadas, o recorrente não tentou agredir o recorrido, sendo que apenas foi ao encontro dele para conversarem sobre o incômodo causado pelos cachorros. Defende que o depoimento prestado pela testemunha na delegacia de polícia não pode ser considerado para a improcedência da ação, já que a testemunha tem relação de proximidade com o recorrido, seu depoimento não foi tomado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como não foi oportunizada a sua contradita. Alega que o oferecimento de transação penal pelo Ministério Público na esfera criminal denota a responsabilidade do recorrido pelas agressões, se não, teria sido promovido o arquivamento do caso. Em caso de reconhecimento da legítima defesa do recorrido, seja reconhecido seu excesso.
5. Segundo o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
6. No caso, a parte recorrente alega que seu vizinho, ora recorrido, teria iniciado as agressões físicas que resultaram em lesões corporais no corpo dele, apresentando fotos, vídeos e relatórios médicos, afirmando serem resultados da conduta do recorrido. A parte recorrida, por sua vez, na contestação, não nega o conflito havido em razão do latido dos cachorros, mas justifica seu comportamento na tentativa de se defender, pois as agressões teriam partido do recorrente.
7. Ainda que possível, a depender do caso concreto, a ocorrência de danos morais em razão de agressões físicas, não foi possível verificar, com certeza, como teria acontecido a dinâmica da briga. No caso, é a versão do recorrente contra a versão do recorrido, as quais são desarmônicas entre si. De igual modo, o registro do boletim de ocorrência (243/2022 - 27aDP), ID. 54513376, também não esclarece o ocorrido. O policial militar disse que a companheira do recorrente (ora vítima) afirmou que ele estava incomodado com o cachorro do recorrido, de modo que "partiu em direção ao vizinho para tomar satisfação". A testemunha que teria presenciado os fatos disse que o recorrente teria iniciado as agressões.
8. Em análise do processo n. 0700720-34.2022.8.07.0017, referente ao Termo Circunstanciado n. 28/2022 - 29a DP, instaurado para apurar os fatos, revela que o feito foi arquivado, tendo em vista o cumprimento das condições da transação penal pelo recorrido. Naquele feito, consta que o recorrente sequer compareceu ao IML para perícia das lesões.
9. O fato de existir um termo circunstanciado para apurar os fatos e o oferecimento de transação penal pelo Ministério Público não devem ser levados em consideração como culpa do recorrido para as lesões, sobretudo considerando que vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da inocência (art. 5o, inc. LVII, da CF/88).
10. A responsabilidade civil pressupõe a comprovação inequívoca da conduta tida por ilícita, do resultado lesivo e do nexo de causalidade. Ausente a comprovação dos seus requisitos, não há como reconhecer o dever indenizatório.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC/15. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante o não conhecimento das contrarrazões apresentadas.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.